Tribunal: STF
Processo: HC 246036
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



      Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000884-82.2021.7.00.0000/DF - eDOC 6):



    APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. PECULATO-DESVIO. ART. 303, CAPUT, DO CPM. CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTS. 14 E 16, CAPUT, AMBOS C/C O ART. 20, INCISO I, TUDO DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO. PRELIMINARES. DEFESA CONSTITUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. PARCIALIDADE DO JUÍZO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. MODALIDADES ADQUIRIR E OCULTAR. CLASSIFICAÇÃO. MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. UNICIDADE DE LESÃO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO. AFASTAMENTO. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ENTENDIMENTO PRETORIANO. PENA APLICADA. MANUTENÇÃO. POLÍTICA CRIMINAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A matéria, preteritamente decidida pelo STM e novamente interposta em sede de recurso posterior, não pode ser conhecida, pois perfaz coisa julgada material. Preliminar de nulidade não conhecida por unanimidade. 2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief. Precedentes do STF. O recurso defensivo que alega a parcialidade de juiz, o qual absolveu o agente, carece de lógica e contraria a verdade dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. O militar que adquire arma de fogo de uso permitido sem autorização, tampouco observa as formalidades legais e regulamentares, pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo majorado porque o agente integra as Forças Armadas. No mesmo delito, incide aquele que oculta o artefato ilegal para escapar da Justiça e permanecer impune, prolongando a lesão à segurança pública e à manutenção da paz social. 4. O militar que adquire ou oculta arma de fogo de uso restrito, nas mesmas condições do parágrafo anterior, pratica o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, também majorado por ser integrante das Forças Armadas. 5. Desde a revogada Lei nº 9.437, de 20.2.1997, o objeto jurídico principal e imediato a ser tutelado nos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo abrange a segurança coletiva e a paz social, resguardando-se, mediatamente, a vida, a incolumidade física e a saúde, bens também muito relevantes. 6. Quanto ao resultado, os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo são classificados como de mera conduta e de perigo abstrato. Logo, por serem delitos que dispensam vestígios físicos, a adequação típica prescinde da apreensão ou da entrega do objeto material para a sua perfeita caracterização. 7. Nos crimes de mera conduta, para a subsunção do fato à norma, exige-se apenas o ataque ao objeto jurídico — a ofensa à segurança pública e à paz social. Por isso, a apreensão da arma, quando a conduta criminosa puder ser comprovada por outros meios, torna-se dispensável 8. Caso a apreensão do artefato ilícito fosse exigida para a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o núcleo “ocultar” dos tipos seria letra morta, o que permitiria a impunidade de tão grave conduta. Nessa peculiar visão, caso a arma não fosse encontrada, o delito inexistiria. 9. O sucesso na ocultação de arma de fogo ilícita jamais pode ser premiado com a absolvição do agente, sob pena de perpetuar a impunidade e incentivar o “crime organizado”, o que exporia a segurança pública a intolerável perigo. 10. A mera alegação de ineficácia total do meio empregado ou de impropriedade absoluta do objeto não afasta a tipicidade delitiva. A tese de crime impossível poderia ser comprovada mediante a devolução do objeto material do ilícito à autoridade policial militar ou ao juízo especializado da causa, para, logo após, submetê-lo à perícia. 11. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena, previsto no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três); um quarto (1/4) para 4 (quatro); um terço (1/3) para 5 (cinco); um meio (1/2) para 6 (seis); e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais delitos. 12. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.



    Pede, liminarmente, que seja determinado o sobrestamento do cumprimento da pena aplicada no processo originário da Auditoria da 11ª CJM, enquanto não for julgamento o mérito deste writ, bem como sejam “anulados os processos 0000101- 94.2017.7.11.0211; 7000117- 05.2021.7.11.0011; 7000590- 93.2022.7.00.0000; 7000720- 83.2022.7.00.0000; 7000748- 51.2022.7.00.0000; 7000835- 07.2022.7.00.0000; 7000129- 87.2023.7.00.0000; 7000232- 94.2023.7.00.0000; 7000704- 95.2023.7.00.0000; 7000703- 13.2023.7.00.0000; 7000248- 14.2024.7.00.0000; 7000249- 96.2024.7.00.0000; 7000474- 58.2020.7.00.0000; 7000884-82.2021.7.00.0000; 7000064- 29.2022.7.00.0000, haja vista de que vários são oriundos de dois processos originários, os quais ainda estão pendentes de julgamento de Reclamação ao STF, sendo todos eivados de vícios de nulidades, tal pedido de escorço no art. 564, IV do CPP c/c Pacto São José da Costa Rica (Decreto 678/92)” .



    No mérito, requer a concessão da ordem para anular os referidos processos.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao STM para que informe sobre o andamento da ação criminal militar 7000117-05.2021.7.11.0011.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente